Tribunal: TJDFT
Processo: 0702528-41.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TROCA DE TOLDO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PELO SÍNDICO PARA RETIRADA DO MATERIAL. RECURSO ENCAMINHADO AO CONSELHO CONSULTIVO E FISCAL. DESPROVIMENTO. REGULARIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. SUPRESSIO. INAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA LEGAL. ESTRUTURA E TELHAS METÁLICAS. ALTERAÇÃO INDIVIDUAL DA FACHADA PELO CONDÔMINO. VIOLAÇÃO DE DEVER LEGAL. ART. 1.336, III, DO CÓDIGO CIVIL. ART. 10, I, DA LEI N. 4.591/64. NECESSIDADE DE SEGURANÇA DA OBRA. CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se foi observado o regimento interno e a convenção de condomínio, tendo a apelante/condômina exercido seu direito de recorrer administrativamente do ato do síndico, não ocorreu violação ao contraditório e não há que se falar em nulidade da decisão que determinou a retirada de toldo da edificação.
2. É dever do condômino não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas, a teor dos arts. 1.336, III, do Código Civil e 10, I, da Lei n. 4.591/64.
3. Diante da instalação de novo toldo (após aquisição da unidade, em 2017), totalmente distinto do anterior, com estrutura e telhas metálicas na face frontal externa do imóvel, pela condômina apelante, que leva à descaracterização do padrão arquitetônico do edifício, mostra-se legítima a conduta do condomínio de impor a demolição forçada da obra e aplicar multa estabelecida no respectivo regimento interno.
4. O instituto contratual da supressio não se aplica ao caso em tela, que se trata de obrigação de natureza legal, embasada no art. 1.336, II e III, do CC, e art. 10, I, da Lei 4.591/64. Ainda, embora a instalação da estrutura tenha sido satisfatória e seu peso seja suportado pelo edifício, a obra foi feita sem projeto assinado por engenheiro responsável técnico que assegurasse sua higidez no tempo, desrespeitando o art. 25, II, do regimento interno do condomínio, e o art. 1.336, II, do CC.
5. Recurso conhecido e desprovido.